Tribunal: TJMT
Processo: 1020368-55.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CAMPO LIMPO – RONDONÓPOLIS/MT – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROTOCOLOS IDÊNTICOS AO DE OUTRAS AÇÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
2. Não havendo a juntada de qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa, a improcedência da pretensão inicial se impõe.
3. Protocolo juntado nos autos é idêntico ao processo de número 1020347-79.2022.8.11.0003, 1020650-93.2022.8.11.0003, 1020659-55.2022.8.11.0003, 1026916-96.2022.8.11.0003, 1028377-06.2022.8.11.0003, 1028995-48.2022.8.11.0003, e outros.
3. Sentença reformada para improcedência dos pedidos iniciais.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020368-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDVALDO DE SA - CPF: 581.284.761-49 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023